Tribunal: TJDFT
Processo: 0707275-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. PRESTAÇÃO ANUAL. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. ANEURISMA. DOENÇA INCAPACITANTE. REGRA EDITALÍCIA. ANEURISMA E SEPTO INERATRIAL. CONDIÇÃO MORFOLÓGICA DESSOCIADA DE DÉFICIT CARDÍACO. APTIDÃO LABORAL ATESTADA POR LAUDOS MÉDICOS. TEMA 1.015/STF. EDITAL INESPECÍFICO SOBRE CONCEITO E ABRANGÊNCIA DO TERMO ANEURISMA. RECURSO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. ILEGALIDADE FLAGRANTE.

1. A pretensão de investidura em concurso público está diretamente relacionada com o proveito econômico pretendido e, por se tratar de obrigação vincenda, deve o valor da causa ser igual a uma prestação anual (12 meses), nos termos preconizados no art. 292, §2o, do CPC.

2. O colendo Supremo Tribunal Federal, em razão do julgamento do RE 886131/MG, Tema 1.015, firmou a tese no sentido de que (É) inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato (a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 37, caput, I e II).

3. No caso concreto, evidenciado que a característica do órgão cardíaco da parte autora não implica em redução de função para a vida cotidiana e nem para o exercício do cargo em disputa, o mero “achado” morfológico detectado nos exames da candidata, não é capaz de infirmar sua aptidão ao exercício da profissão, porquanto as restrições impostas no edital, no que se refere às condições de saúde do candidato, devem ser interpretadas como autênticas patologias, e não apenas meras características morfológicas. 3.1. A aplicação do Tema STF n. 1.015 ao caso concreto mostra-se imperativa, uma vez que a característica morfológica do órgão cardíaco, que não implica em redução de função para a vida cotidiana e nem para o exercício do cargo em disputa, não é prevista no edital do certame como condição médica incapacitante (RCMI) e não se presta a justificar, de forma genérica, a eliminação da candidata do certame.

4. No que tange à incidência do Tema STF n. 485, não se vislumbra hipótese de substituição da banca pelo Poder Judiciário, mas sim de desproporcionalidade e atecnia do edital que, ao selecionar termo excessivamente amplo para conjunto de características homônimas, deixou de indicar aquela que de fato detém pertinência com a limitação do serviço militar.

5. Apelação cível conhecida e provida. Sucumbência invertida. Honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.